Tribunal: TJPA
Processo: 0811775-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811775-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
.

DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE NÃO FAZ JUS À MEDIDA. PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
O PERICULUM LIBERTATIS.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319.
IMPOSSIBILIDADE
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE QUE FOI PRESO COM ENTORPECENTES DIVERSOS, OXI E MACONHA, E JÁ RESPONDE PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA EM OUTROS PROCESSOS, O QUE DEMONSTRA QUE TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O CASO É DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, JÁ TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NOS MESMOS MOLDES DA SÚMULA

08 DESTA CORTE.

AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
A
ANÁLISE DE TAL ARGUIÇÃO DEMANDARIA NO INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA ESTREITA, QUE É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE, NÃO SENDO
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES A PROVAR, DE PLANO, TAIS ALEGAÇÕES E, COMO CEDIÇO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A
BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA.
PRECEDENTES.

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte em que conhecido, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
RONALDO DA SILVA ANDRADE
, representado por advogado devidamente constituído, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Se insurge o impetrante, em síntese, contra decisão proferida pelo Juízo inquinado coator que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, estando este preso desde o último dia 23 de junho.

Alegou que a prisão preventiva foi decretada em decisão desprovida de fundamentação, sob assertiva genérica de que a conduta supostamente praticada abala a ordem pública, bem como pela gravidade em abstrato do delito, não tendo se manifestado sobre a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, apesar de ser pacífica, afirma, a jurisprudência no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não é fundamento ao decreto preventivo, alegando ainda não ter restado demonstrado prova de autoria

Aduziu, ser ilegal a manutenção da custódia do paciente, afirmando ser o paciente tecnicamente primário e que vem colaborando com as investigações, não restando comprovada a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no referido artigo.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da custódia, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas nos termos do art 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebido o writ, foi denegado o pedido liminar, ID 4074548, e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 4098764; 410449;4104450 e 451.

Nesta
Superior Instância
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, ID 4136446, se

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço, em parte, do
writ
.

Visa o
habeas corpus
que seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a medida e falta de provas acerca da conduta, com pedido para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Adianto, desde logo, que conheço parcialmente a ordem e, na parte conhecida, a denego, pois entendo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão pela prisão preventiva nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restando devidamente preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando a decisão atacada fundamentada em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

No que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tenho que o apelo não prospera, pois, das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, bem como da atenta leitura das informações prestadas, assim como da decisão que decretou a custódia provisória, denoto que a decisão se mostra fundamentada, tendo o magistrado devidamente demonstrado os motivos que o levaram à decretação da medida, senão, vejamos excerto da decisão que decretou a custódia,
verbis
:

“...A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, confere a máxima excepcionalidade do encarceramento e, por isso, deve o flagranteado ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva decretada, conquanto, pelos antecedentes juntados ao processo,
responde o acusado por diversos processos, inclusive da mesma natureza, com condenação pela Comarca de Mãe do Rio em 29.01.2018, evidenciando-se, desse modo, a hipótese possível de que, colocando-se em liberdade o indiciado, haverá afronta à aplicação da lei penal, à conveniência da instrução criminal e à ordem pública, com grande possibilidade, ademais, de reiteração da conduta, devendo, por isso, ser decretada sua segregação provisória
...”
(Grifei).

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, devida motivação e fundamentação à decisão, tendo o magistrado ressaltado a subsistência do
periculum libertatis
configurado na conveniência da instrução criminal uma vez que o paciente estar respondendo a diversos outros processos pela prática de um crime de tráfico, já tendo, inclusive, condenação em outra Comarca, tendo, em tese, voltado a delinquir, praticando novamente a mesma conduta criminosa.

Vejamos agora excerto da decisão que denegou a revogação da medida,
verbis
:

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa de RONALDO DA SILVA ANDRADE, acusado do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Passo a reanalisar a necessidade da custodia cautelar do réu nos presentes autos.

(...)

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante. A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado a ele na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com um tablete de substância o que pode ser maconha e, também, 350g de uma droga que poderia ser OXI, o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, forma do entorpecente apreendido e reincidência verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida para assegurar a ordem pública uma vez que o paciente responde a outros processos pela prática do mesmo crime, sendo grande a possibilidade de que sendo solto volte a delinquir.

Assim, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação, não havendo igualmente que se falar em determinação de medidas cautelares diversa, pois, como demonstrado, o paciente não faz jus às mesmas, e o exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva e a possibilidade de reiteração da conduta delitiva.

A prisão preventiva foi decretada pela presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo na decisão suficiente motivação e, em atenção à necessária confiança no juiz da causa, não vejo como ser revogada a medida mais gravosa uma vez que presentes os requisitos autorizadores à sua manutenção, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, a
cerca da possibilidade da segregação, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as
circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal
, demonstrarem a sua imprescindibilidade. II -
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, porquanto evidenciada a periculosidade do Recorrente face ao seu envolvimento anterior em práticas criminosas, demonstrando fazer da prática de delitos o seu meio de vida, pois, além das vítimas apuradas na ação penal em referência, constam outros 29 (vinte e nove) inquéritos policiais, nos quais é investigado pela prática de estelionato, em sua maioria, contra vítimas idosas. III - Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 45667 CE 2014/0043883-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Tenho ainda que também não se mostra oportuno , neste momento, nem mesmo aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art.
319
do
CPP
. Ressaltando que sua aplicação não é obrigatória, já sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, caso dos autos e, da pormenorizada análise do conjunto probatório no caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO

PARA
A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação
cautelar
se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem,
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, conforme entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
já pacificado através da Súmula 08, publicado em 16 de outubro de 2012.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As
condições

pessoais

favoráveis
do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015)

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, II e III e §3º c/c artigo 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244 B da Lei n° 8.069/90 (ECA). PRISÃO TEMPORÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO - NÃO EVIDENCIADO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
(TJ/PA, Acórdão Nº 165.113, Desa. Rela. Maria de Nazaré Gouveia, Publicação: 27/09/2016). GRIFEI.

Quanto a alegada falta de provas, tenho por não conhecer de tal ponto do
mandamus
, tendo em vista que sua análise demandaria revolvimento de provas, o que não é permitido em sede de
habeas corpus,
ação constitucional de cognição sumária e que não comporta dilação probatória e, para análise do alegado, necessário seria profunda análise do que fora produzido, o que, como dito, não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
ROUBOS DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS (13). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93
,
IX
, da
CF
), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

2. O
habeas corpus
não é a via adequada para sindicar sobre a ausência de provas de autoria, dada a necessidade de ampla dilação probatória, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Precedentes
.

3.
Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de autoria, apoiados em ampla investigação policial e interceptações telefônicas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
revelam articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio. especialmente roubos de caminhões e cargas de expressivo valor, mediante uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

4.
(..) não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte.
6.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 75.832/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJE 24/02/2017)

Assim, n
o tocante aos argumentos referentes à suposta ausência de provas, não conheço do pedido, pois, nesta via estreita, que é de cognição sumária, não há como se avaliar a procedência de tais alegações visto que tal análise envolve revolvimento de provas, incompatível com a celeridade do rito.

Afirmo, por fim, que o fato de o paciente responder a outros feitos pela prática do crime de tráfico, bem como de ter praticado o novo delito quando respondia em liberdade pelo crime anterior, configura ilícito penal que tem que ser eficazmente combatido e a concessão de benefícios ao seu autor seria, ao meu sentir, um descuido para com a sociedade, sendo dever do Poder Judiciário prevalecer-se de medidas de proteção que visem resguardar os bens jurídicos fundamentais à convivência harmônica de todos.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço parcialmente

a ordem de
habeas corpus
impetrada, sendo esta denegada na parte em que foi conhecida.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Belém, 18/12/2020